Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-60.2010.8.11.0033
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000990-60.2010.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), M A G M DE LIMA - ME - CNPJ: 33.672.825/0001-01 (APELANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GOMES MOBILIA DE LIMA - CPF: 538.043.841-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIA APARECIDA GOMES MOBILIA DE LIMA - CPF: 538.043.841-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –

DECISÃO

QUE NÃO COLOCA FIM A DEMANDA
– RECURSO INADMISSÍVEL
- ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A interposição de recurso de Apelação contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. A . G. M. DE LIMA - ME
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal 0000990-60.2010.811.0033

ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou os embargos de declaração, porém declarou a fraude à execução fiscal, com relação à alienação do bem da executada promovida com o terceiro adquirente Manoel Messias Paixão.

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que para mudar a decisão os embargos de Declaração deveriam ser recebidos com efeitos infringentes, o que não ocorreu.

Relata que a jurisprudência é clara ao não prever para os Embargos de Declaração a possibilidade de rediscutir o mérito da decisão.

Diz que apenas em casos extraordinários, verificada a omissão, contradição ou obscuridade, poderia ocorrer a modificação dos embargos, o que não ocorreu nos autos já que o embargos sequer foram acolhidos.

Nesse desiderato, requer a reforma da decisão, para manter o que foi decidido na decisão de fls. 73/74.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso. [id. 25343995 e 25343996]

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral da Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, que rejeitou os embargos de declaração, porém declarou a fraude à execução fiscal, com relação à alienação do bem da executada promovida com o terceiro adquirente Manoel Messias Paixão.

De uma análise minuciosa dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Isso porque, a decisão de id. 25343990 apenas rejeitou os embargos de declaração e declarou a fraude à execução fiscal, com relação à alienação do bem da executada promovida com o terceiro adquirente Manoel Messias Paixão, determinando o prosseguimento do feito.

Com efeito, de acordo com o art. 203, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil a decisão se caracteriza como interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, senão vejamos:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.(...)”

Nesse diapasão, competia à parte Apelante a interposição do recurso apropriado, qual seja, agravo de instrumento, e não apelação, mormente porque a decisão não colocou fim ao executivo fiscal.

Neste sentido, em situação análoga, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, EM PROCESSO DE EXECUÇÃO, ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLAROU A PRESCRIÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA, SEM POR FIM AO PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III.
Também é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a decisão que, em processo de execução, declara a inexigibilidade de parte da dívida executada, sem por fim ao processo, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento, constituindo erro grosseiro a interposição de Apelação, sendo inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: REsp 457.181/PE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de 06/03/2006; AgRg no Ag 1.091.109/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2009; REsp 1.123.288/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/11/2009; REsp 1.186.022/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/04/2010; REsp 1.138.871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2010; AgRg no Ag 1.159.377/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 10/12/2010; AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 10/06/2016. (...)VIII. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1517815/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 01/09/2016,) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO VIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. 1. Alegações genéricas de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, inviabiliza o conhecimento do recurso interposto com base no art. 535, inciso II, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 2.
É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recurso adequado para impugnação é o agravo de instrumento. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.
4. Deve ser afastada a multa cominada, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Civil, ante o caráter de prequestionamento emprestado aos embargos de declaração. Aplicação da Súmula 98/STJ. 5. Recurso especial provido em parte. (REsp 1138871/RO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010) (destaquei)

No mesmo sentido já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC/73 – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisum que determinou o arquivamento provisório da execução, nos termos do provimento no 18/2007-CGJ, como no caso dos autos, não coloca fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

(N.U 0011893-09.2005.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) [destaquei]

Desta feita, aplica-se ainda ao caso o previsto no art. 932 do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...)

II -
Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) [destaquei]

Partindo dessas premissas, em razão da incompatibilidade entre o recurso de Agravo de Instrumento e o Recurso de Apelação, impossível se mostra a aplicação da fungibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, uma vez que este não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022